Tribunal: TJDFT
Processo: 0707513-88.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDIVÍDUO MENCIONADO EM INQUÉRITO POLICIAL E POSTERIORMENTE ABSOLVIDO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em avaliar a responsabilidade civil do Estado em decorrência de supostos atos ilícitos praticados por agentes policiais, que teriam sido negligentes na condução de inquérito policial, resultando, assim, no oferecimento de denúncia e na deflagração de processo na esfera criminal em desfavor de pessoa inocente.
2. A responsabilidade civil do Estado pelos atos praticados por seus agentes públicos em detrimento de terceiros é objetiva e decorre da regra prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal. 2.1. A responsabilidade do Estado é objetiva tanto em relação às condutas omissivas quanto às comissivas, devendo ser aplicada a teoria do risco administrativo, uma vez que o próprio Texto Constitucional não faz distinção a esse respeito. Precedente do Excelso Supremo Tribunal Federal.
3. A menção, nos autos de inquérito policial, ao nome do legítimo proprietário de veículo automotor, cuja placa foi replicada (“clonada”) e utilizada por terceiros em outro veículo, tendo este último sido utilizado como instrumento para a prática de crimes, não é suficiente, por si só, para caracterizar a prática de ato ilícito pelos agentes policiais envolvidos na investigação. 3.1. Não é possível presumir que os policiais deveriam ter necessariamente descoberto, ainda no curso da investigação preliminar, que o veículo automotor utilizado pelos indiciados estava indevidamente vinculado a uma placa “clonada”. 3.2. A ausência de ato ilícito, no caso, deve conduzir ao afastamento da responsabilidade civil do Estado.
4. Recurso conhecido e desprovido.